Tribunal: TJES
Processo: 5002771-90.2025.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-90.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: AILSON ARAUJO GOMES

REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, extinguindo o feito com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC. O agravante alega que a decisão rescindenda, proferida em ação de cobrança do seguro DPVAT, violou manifesta norma jurídica ao desconsiderar prova documental que, a seu ver, atesta a existência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, pleiteando a rescisão da decisão e a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível ação rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, para rediscutir a valoração da prova pericial realizada no processo originário que concluiu pela inexistência de invalidez permanente, frente à alegação de violação manifesta de norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC, destina-se a rescindir decisão que viole manifesta norma jurídica, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal ou meio para simples reexame de prova ou divergência na interpretação de fatos já apreciados pelo juízo competente.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o ajuizamento de ação rescisória com base no artigo 966, V, do CPC, exige demonstração inequívoca de violação direta e evidente de dispositivo legal, não se prestando a reanálise de matéria fático-probatória.

5. No caso concreto, a pretensão rescisória fundamenta-se unicamente na discordância quanto à valoração das provas produzidas no feito originário, sobretudo a prova pericial, o que revela manifesta inadequação da via eleita, porquanto eventual inconformismo com a justiça da decisão ou má valoração das provas não autoriza, por si só, a propositura da ação rescisória.

6. A mera existência de documentos administrativos ou concessão de benefício previdenciário não impõe, de modo automático e incontroverso, o pagamento do seguro DPVAT, especialmente quando, no processo originário, houve expressa análise da prova pericial judicial que afastou a existência de invalidez permanente, circunstância que reforça a inadequação da ação rescisória como meio de revisão da valoração judicial anteriormente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do CPC, não é meio adequado para rediscutir a valoração das provas realizadas no processo originário, sendo necessária a demonstração inequívoca de violação manifesta e direta de norma jurídica.

2. A concessão de benefício previdenciário ou a existência de documentos administrativos que atestem incapacidade laboral não vinculam, de forma automática, o juízo quanto ao direito ao seguro DPVAT, quando há decisão judicial anterior fundada em prova pericial que concluiu pela ausência de invalidez permanente.

3. O inconformismo da parte com a decisão judicial ou a busca por nova interpretação das provas não autoriza o manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 966, V, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.487.606/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 21/02/2025; STJ, AgInt-AREsp 2.692.431/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 20/02/2025; STJ, AgInt-AR 7.783/RS, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 24/02/2025; STJ, AgInt na AR 5.766/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/10/2018; TJES, AgInt-AR 0038296-34.2019.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJES 28/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno interposto por
AILSON ARAÚJO GOMES
contra decisão monocrática desta relatoria, que indeferiu a petição inicial para julgar extinta a ação rescisória por ele movida em face da
SEGURADORA LÍDER – ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT
, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que (i) foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18 de maio de 2019, tendo sido afastado de suas atividades laborativas, com percepção de auxílio-doença acidentário; (ii) a negativa do pagamento do seguro DPVAT, mantida em sentença e confirmada em acórdão da Primeira Câmara Cível, confronta a prova documental constante dos autos, especialmente o laudo do Departamento Médico Legal e a concessão do benefício previdenciário; (iii) houve violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado, com fulcro no art. 966, V, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão monocrática e dar seguimento à Ação Rescisória, com a procedência do pedido inicial, determinando-se à seguradora o pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro DPVAT.

Conforme já delineado na decisão agravada, o ajuizamento da presente ação rescisória tem como alicerce exclusivo a inconformidade com a valoração probatória realizada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta e confirmada pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, que manteve a improcedência da demanda de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de inexistência de invalidez de natureza permanente apta a justificar o pagamento do seguro pretendido.

Entretanto, é sabido que a ação rescisória, nos estritos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, tem como fundamento exclusivo a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, sendo absolutamente inviável sua utilização como sucedâneo recursal ou como via para reexame de provas já analisadas e valoradas, como no caso dos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, exige a demonstração inequívoca de violação literal de norma jurídica, sendo incabível para simples reexame de prova ou interpretação judicial diversa daquela pretendida pela parte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. DESCABIMENTO
. 1.
O cabimento da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, exige a exposição de ofensa direta e evidente de dispositivo de Lei, descabendo sua utilização para correção de suposta injustiça ou má interpretação dos fatos e reexame das provas produzidas
. 2. No caso, a Corte local estabeleceu que a parte questiona a justiça do julgamento, pretendendo outro exame das provas produzidas na ação original, bem como da distribuição do ônus por sua realização. 3.
Ao definir que a ação rescisória não é o meio próprio para essa pretensão, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.487.606; Proc. 2023/0351718-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 21/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno, conforme o § 1º do art. 1.021 do CPC. 2.
A ação rescisória não é cabível para reexame de provas ou valoração jurídica dos fatos, nem para suprir a função de recurso.
3. A aplicação da Súmula n. 284 do STF é adequada quando há deficiência de fundamentação do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ; AgInt-AR 7.783; Proc. 2024/0372868-3; RS; Segunda Seção; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/02/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA QUE TEVE SUA PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

REQUISITOS AUSENTES.
EXIGÊNCIA DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por M. C. P. contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial. A recorrente sustentou a ocorrência de erro de fato que ensejaria a procedência de ação rescisória, apontando a extinção de cumprimento de sentença sem intimação pessoal e sem requerimento do devedor. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requisitos para o ajuizamento da ação rescisória, de modo que rever tal entendimento demandaria reexame do acervo probatório para ser reformado. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato exige demonstração de que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que houvesse controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto, conforme art. 966, VIII, do CPC. 3. O Tribunal de origem conclui que a extinção da execução se deu pela inércia da exequente, regularmente intimada, sem configurar erro de fato, sendo vedado ao STJ reexaminar as provas que embasaram tal conclusão, conforme óbice da Súmula nº 7/STJ. 4.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para reavaliação de matéria fática ou interpretativa da decisão rescindenda
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.692.431; Proc. 2024/0257488-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 20/02/2025)

De igual modo já decidiu esta Corte que a ação rescisória não é meio adequado para rediscutir o conjunto fático-probatório ou a justiça da decisão, mas apenas para sanar flagrantes ilegalidades e ofensas diretas a norma jurídica, não se prestando ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. REINTERPRETAÇÃO DOS FATOS E REEXAME DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO
. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE OU DA RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Na linha do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a ação rescisória não é instrumento para, a partir da reinterpretação de provas, proceder a novo julgamento da causa
(STJ - AgInt na AR 5.766/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 17/10/2018).
Equivale a dizer, em síntese, que é manifestamente incabível a propositura de ação rescisória com o único intuito de obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por mero inconformismo da parte com a justiça da decisão
(CF. AGRG na AR 5.159/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/08/2014) (...) (STJ - AGRG no AREsp 832.136/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016). II.
A ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
(AgInt no AREsp n. 594.879/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, DJe de 16/11/2018) (STJ - AgInt no AREsp 946.395/SC, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 27/09/2019). Isto é,
mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa, pois isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento
(RESP 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011) (STJ - AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016). (...) Na espécie, t
em-se realmente por incabível a presente Ação Rescisória, pois, para infirmar a Sentença rescindenda
, que, de forma robustamente fundamentada, à luz do amplo acervo probatório constante dos autos de origem, concluiu pela prática dolosa de ato ímprobo,
seria necessária a reinterpretação de todo conjunto fático-probatório, o que se revela inviável neste instrumento processual excepcional, o qual, por certo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, como se fosse uma terceira instância revisora
. (...). VIII. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AR 0038296-34.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/08/2020; DJES 28/09/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO LEGAL (INCISO V DO ART. 485 DO CPC/73) NÃO DEMONSTRADA. NÍTIDA TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO VIOLOU LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1) Os postulantes beneficiários da Justiça Gratuita estão dispensados do depósito prévio previsto no inciso II do art. 488 do CPC. Precedentes. Preliminar de ausência de depósito rejeitada.
2) Consoante entendimento dominante na doutrina e jurisprudência, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.
3) A violação de literal disposição de Lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do “direito em tese”, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do
decisum
rescindendo, nem sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012).4) Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de Lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (AR 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011). (...) (TJES; AR 0027900-37.2015.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/08/2016; DJES 23/08/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (CPC. ART. 485, INCISO V). INDEFERIMENTO DE PROVAS. COGNIÇÃO E INSTRUÇÃO NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA CAUSA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA QUAESTIO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, DE SUPRESSÃO DO DIREITO DE PROVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA REJEITADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1 - Fundamentada a desnecessidade de outras provas, porquanto reconhecida a suficiência da prova documental coligida aos autos para o exercício da cognição acerca da alegação de violação a literal dispositivo de Lei, não há falar em desrespeito ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. - Na hipótese de que trata o inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil a cognição e a instrução necessárias ao julgamento da causa se prendem aos elementos discursivos da interpretação dada aos dispositivos indicados como violados.
3. - Em ação rescisória fundada no artigo 485, inciso V, do CPC, é descabida a renovação cognitiva dos fatos jurídicos mediante uma nova instrução probatória de revanche.
(TJES; AgR-AR 0003264-46.2011.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 21/10/2014; DJES 31/10/2014).

Na hipótese em análise, o agravante limita-se a reiterar os argumentos da inicial, sem, contudo, infirmar as razões declinadas na decisão agravada, notadamente no que concerne à inadequação da via eleita para a rediscussão da matéria fática-probatória já decidida no processo originário.

Com efeito, ainda que existam documentos administrativos atestando incapacidade laboral e mesmo o deferimento de benefício previdenciário, tal circunstância não se impõe de modo automático e incontroverso à esfera de apreciação do seguro DPVAT, especialmente quando, no processo originário, houve expressa análise da prova pericial judicial, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade permanente.
1

Dessa forma, a irresignação do agravante não encontra amparo legal, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada, ressalvando que, em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não identifiquei abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso.

É como voto.

1
Eis a ementa
do
acórdão rescindendo:
“A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DPVAT. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE LESÕES OU SEQUELAS PERMANENTES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se lídima a decisão que afastou o dever de indenização de seguro DPVAT na origem, eis que escorada em perícia judicial que concluiu pela inexistência de lesões ou de sequelas permanentes, não tendo o autor apresentado prova robusta hábil a infirmá-la. 2. Desta feita, não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT. 3. Não comete ato ilícito a seguradora quanto a negativa do pagamento prêmio é fundada na inexistência de incapacidade de natureza permanente. Não merece acolhida, portanto, o pleito de indenização a título de danos morais . 5. Recurso conhecido e desprovido.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.